Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-10.2020.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas em razão do inconformismo com o resultado proclamado – - Ausentes pontos obscuros, omissos, em contradição ou erro – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas em razão do inconformismo com o resultado proclamado – - Ausentes pontos obscuros, omissos, em contradição ou erro – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.